Tribunal: TJPA
Processo: 0009911-89.2007.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009911-89.2007.8.14.0401

APELANTE: KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171,
CAPUT
, DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade dos fatos estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado às declarações testemunhais em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante.

2. A existência de uma circunstância judicial inidoneamente fundamentada, e ora corrigida, aliada a outras circunstâncias dotadas de justificação adequada por ocasião de sua análise pelo juiz sentenciante, não autoriza a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

3. Da mesma forma, deve permanecer inalterado o regime semiaberto por ele fixado, visto que, embora o
quantum
final da pena permitisse, a princípio, o regime aberto, o §3º do art. 33 do CPB dispõe que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 daquele diploma legal, de modo que o juiz fundamentou idoneamente o regime mais rigoroso nas já analisadas circunstâncias e consequências gravíssimas do delito em tela.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial aos dezoito dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 18 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que a condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão em regime semiaberto,
pela prática do crime capitulado no
art. 171,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 07.03.2007, a acusada, na companhia do corréu Arlan Freitas de Sousa, furtou dois veículos da vítima Sandra Regina de Souza Tamanqueira, proprietária da sociedade empresária Mil Locações Serviços Ltda. Descreve a exordial que Arlan e Kelly, em 15.02.2007, realizaram a locação, mediante identidades falsas, de um GM/Corsa Sedan, pelo período de oito dias, pagando R$ 300,00 de entrada e um cheque de R$2.000,00, em nome de Jefferson José Sodré Ferraz, nome pelo qual se identificou Arlan. Em 23.03.2007, data que deveria entregar o referido veículo, Arlan fez a locação de outro, um GM/Classic Life, pagando R$ 300,00 novamente de entrada, mais outro cheque de R$2.000,00 em nome de Jefferson. Os veículos nunca foram devolvidos. A exordial relata que os referidos denunciados venderam ambos os veículos para o outro corréu Marcio Wellington Oliveira Peixoto, o qual, por sua vez, vendeu-os para as testemunhas Edinaldo Medeiros dos Santos e Ibrain Haickel Ferreira Barros.

Em
razões recursais
, a defesa da apelante alega a
insuficiência probatória
, eis que sua condenação foi baseada no depoimento de uma testemunha, a qual não presenciou o delito, mas apenas “ouviu dizer”. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
p
ugna, assim, por sua absolvição.

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz a
exacerbação indevida da pena-base a ela aplicada
,
visto que o juiz
a quo
afastou-a do mínimo legal, com base em inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim,
seja a reprimenda-base reduzida ao patamar mínimo legal.

Pede, por fim, a
fixação do regime inicial aberto,
bem como, a
substituição por penas restritivas de direitos.

Pugna seja intimado para realizar a
sustentação oral

do feito.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta julgamento presencial, ante o pedido de sustentação oral.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pela apelante não
merece prosperar.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa da apelante alega a
insuficiência probatória
, eis que sua condenação foi baseada no depoimento de uma testemunha, a qual não presenciou o delito, mas apenas “ouviu dizer”. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
p
ugna, assim, por sua absolvição.

Não lhe assiste razão
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima e das testemunhas na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima Jefferson José Sodré Ferraz declarou, em juízo, que soube por sua esposa que Kelly, simulando ser mãe de uma criança na escola onde aquela trabalha, teria subtraído sua bolsa, contendo seus documentos de identidade, os quais foram falsificados e utilizados por ela para realizar transações fraudulentas, dentre as quais a locação em testilha.

Disse que Eder e Sandra, proprietários da locadora, entraram em contato, informando sobre a locação em nome de Jefferson, pois não teria sido quitada. A vítima afirmou, então, que Kelly e um homem desconhecido utilizaram seu documento para a referida locação, segundo as informações de Eder e Sandra. Disse que sua esposa reconheceu Kelly por meio de fotografias na delegacia.

A testemunha Edinaldo Medeiros dos Santos relatou, em juízo, que é corretor em venda de veículos, por isso tem conhecimento que o denunciado Rodrigo, que já havia feito outras transações com seu patrão, Antonio, vendeu-lhe o Corsa Classic, cor bege, tendo o próprio Edinaldo intermediado sua venda a Ibrain Haickel, o qual o adquiriu de boa-fé, efetuando o pagamento regularmente, no valor de mercado da época. Disse, contudo, que somente conheceu Rodrigo quando foi chamado a depor na delegacia, há quase dez anos do dia em que prestou o depoimento em Juízo.

A testemunha Ibrain Haickel Ferreira Barros declarou, em juízo, que adquiriu o veículo Classic, cor bege, de propriedade de Antonio, por meio de Edinaldo, corretor, e efetuou o devido pagamento, vindo a descobrir posteriormente que o carro era objeto de crime. Disse, então, que cancelou os cheques entregues a título de pagamento, mas perdeu a motocicleta que foi dada de entrada na transação.

O corréu Marcio Wellington Oliveira Peixoto declarou, em Juízo, que intermediou a venda do veículo a Rodrigo, a pedido de Kelly, bem como, que verificou junto com o último, em um cyber, sua situação regular. Disse que já havia alienado outros veículos para Kelly, nunca tendo havido qualquer problema nessas transações.

Da atenta leitura de tais depoimentos, nota-se que eles são totalmente convergentes e demonstram, sem sombra de dúvidas, a maneira como os réus agiram por ocasião da prática criminosa.

Embora não se tenha certeza que ela tenha subtraído o cheque, como afirma a defesa, não é capaz de afastar sua responsabilização pelo crime de estelionato, pois, como bem asseverou o magistrado:

“(...) É necessário pontuar que, embora os documentos de locação deste veículo, Classic bege placa AOI2101, não tenham sido assinados por KELLY, não há dúvida de que ela participou de sua locação, já que um dos cheques falsificados em nome da vítima Jefferson foi utilizado na transação. Tal premissa não decorre da certeza da participação de KELLY para a subtração dos cheques, mas de que ela também deles se valeu na locação que fez em seu próprio nome para o outro veículo.

Demonstrado, então, que KELLY contribuiu para a utilização dos cheques subtraídos não apenas na locação pela qual se responsabilizou pessoalmente, como também para a do Classic bege.

Veja-se que nos autos do inquérito policial consta o depoimento de Sandra Regina de Souza Nunes Tamanqueira, proprietária da Mil Locações Serviços Ltda., mediante o qual ela informou que KELLY e um cidadão que se dizia seu esposo e se identificou como Jefferson Ferraz, locaram o Corsa Sedan preto, placa AOI-2102/PR, pagando com R$300,00 e um cheque em nome do último, tendo o referido indivíduo retornado ao estabelecimento alguns dias depois, quando locou o Classic bege, placa AOI-2101/PR, oportunidade em que foi pago novamente R$300,00 e entregue outro cheque, também em nome de Jefferson, veículos que nunca foram devolvidos.

Frise-se que, segundo o referido depoimento, diligências policiais resultaram na localização do Corsa preto, aquele pelo qual KELLY se responsabilizou pessoalmente, sem nunca tê-lo devolvido à locadora, sem diversos de seus acessórios.

Assim, nota-se com segurança que KELLY, em concurso com outra pessoa, contribuiu para as duas transações fraudulentas perante a sociedade empresária Mil Locações Serviços Ltda. Tal premissa é inegável, na medida em que ela contribuiu para a utilização, nas duas transações, dos cheques subtraído de Jefferson Ferraz. (...)”

Ora, sabe-se que o crime de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Resta claro, portanto, o dolo da acusada, de modo que, ao contrário do que alega a defesa, tem-se que as provas produzidas ao longo da instrução processual e acima analisadas, demonstram que a vítima foi induzida a erro, com o fim específico de atender à conduta dolosa da apelante de obter proveito econômico, mediante o uso de cheques alheios.

Configurado, portanto, o anterior ardil, procedido com a finalidade de induzir a ofendida a erro e, com isso, obter vantagem ilícita, resta demonstrada a adequação do fato ao tipo penal previsto no art. 171,
caput,
do CPB.

Neste sentido:

PENAL. ESTELIONATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. ELEMENTO ESTRANHO À CONDUTA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não vinga o pleito absolutório, quando as provas dos autos comprovam a intenção manifesta do agente, no momento do ajuste, de obter vantagem ilícita, mediante artifício, induzindo a vítima em erro. 2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor, sobretudo quando corroborada por outros elementos, formando um conjunto probatório harmônico. 3. Na análise da culpabilidade, o juiz deve verificar se o réu extrapolou a normalidade na realização do tipo, se agiu em excesso, além do necessário para obtenção do resultado pretendido, se há na conduta incriminada, em si, uma reprovabilidade especial ou acentuada, restando inviável a consideração de elementos estranhos, como o fato de estar cumprindo pena por crime anterior. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1345610, 00023728320158070014, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Estelionato. Dolo. Pena de multa. Valor adequado. 1 - Demonstrado o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento -, e que a vítima sofreu prejuízo com a conduta do acusado, é de se manter a condenação. 2 - Valor do dia-multa estipulado com observância das peculiaridades do caso concreto não reclama alteração. 3 - Apelação não provida. (TJDFT - Acórdão 1198946, 20181210015020APR, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: 155/170)

Logo, estando os depoimentos da vítima e das testemunhas firmes, seguros e em perfeita harmonia com as demais provas colacionadas aos autos, a autoria do delito em tela resta cabalmente demonstrada, pelo que não há que se falar na absolvição da ré.

2. Das Requeridas Alterações da Pena

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz a
exacerbação indevida da pena-base a ela aplicada
,
visto que o juiz
a quo
afastou-a do mínimo legal, com base em inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim,
seja a reprimenda-base reduzida ao patamar mínimo legal.

Pede, por fim, a
fixação do regime inicial aberto,
bem como, a
substituição por penas restritivas de direitos.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 266/279 dos autos digitalizados):

“Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu:

Culpabilidade
normal à espécie;

no tocante aos
antecedentes criminais
, nota-se de sua certidão judicial criminal que possui muitos registros criminais, dentre as quais várias ações penais em curso, entretanto sem trânsito em julgado de sentença penal condenatória, não podendo assim ser usado em desfavor do réu, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC);
conduta social
desajustada
revelada por uma sentença penal condenatória cujo fato e trânsito em julgado se deram posteriormente ao aqui apurado (processo de conhecimento nº 0010082-16.2007.8.14.0401 – 12ª Vara Criminal de Belém/PA), o que denota uma contínua e atual falta de respeitabilidade e falha de adaptação em relação ao meio social;
personalidade
sem possibilidade de valoração;
sem informações sobre o motivo do delito
;

circunstâncias
gravíssimas
, na medida em que o crime fora cometido por meio de cheques subtraídos. Desse modo, reclama significativa reprovação o fato de que o presente delito fora cometido por meio da instrumentalização de produto de crime diverso;

as

consequências
do crime são gravíssimas
porque resultaram em prejuízo a uma pluralidade de vítimas, superando as elementares do tipo. Veja-se que os proprietários da locadora ficaram sem a renda dos veículos até sua recuperação, sendo que um dos veículos foi recuperado sem vários de seus acessórios, e que Jefferson Ferraz fora cobrado por inadimplemento para o qual não participou, haja vista que aqueles, antes de esclarecerem a situação, dele cobraram a devolução e o pagamento das locações;
as vítimas
em nada influenciaram à prática do delito.

Diante do fato de a conduta social ser reprovável e as circunstâncias e consequências do crime serem gravíssimas
, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito,
hei por bem, fixar a pena base em 03 (três) anos de reclusão, a qual torno concreta e definitiva
, em razão da inexistência de atenuantes, agravantes e de causas de diminuição e aumento da pena.

(...)

A multa de “quinhentos mil réis a dez contos de réis” está abolida
, pois fixada em medida monetária que nem existe mais há décadas. Se os Excelentíssimos Senhores Parlamentares do Congresso Nacional acharem que deva ser aplicada a multa ao crime de estelionato devem primeiramente modificar a lei,
sua manutenção na legislação penal ofende o Princípio Constitucional da Legalidade
, por dificultar a dosimetria do valor da multa em unidade diversa da corrente no país e a impossibilitar a execução da penalidade.

Tem-se no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal, a Garantia Fundamental da Legalidade e no Código Penal o Princípio da Anterioridade (art. 1º).

(...)

Atendendo ao disposto no art. 33, §§ 2º, c, e 3º do CP,

o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no
regime semiaberto
,

especialmente em virtude da conduta social da denunciada e circunstâncias e consequências gravíssimas do crime.

As circunstâncias judiciais consideradas para fins de fixação da pena em prol da denunciada não possibilitam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito
, nos termos do art. 44 do CPB.

Concedo à denunciada o direito de apelar em liberdade
, situação em que se encontra até a presente data, por não visualizar fatos novos que satisfaçam os requisitos do art. 312 do CPP.
(...)
”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
03 (três) anos de reclusão,
por considerar desfavoráveis a conduta social da ré, as circunstâncias e consequências do crime. Não ponderou, a meu ver, justificativa plausível apenas para aquela referente à conduta social, eis que a jurisprudência majoritária entende que condenações com trânsito em julgado posterior
não
podem ser utilizadas para negativar a conduta social. Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 213 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.015/2009). DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. CULPABILIDADE E PERSONALIDADE DO AGENTE. I - A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Máxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ). II - In casu, verifica-se que, quanto à culpabilidade do paciente, a r. sentença condenatória apresenta em sua fundamentação incerteza denotativa ou vagueza, carecendo, na fixação da resposta penal, de fundamentação objetiva imprescindível. III - Não havendo elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de supedanear o aumento da pena-base (Precedentes). IV - Condenações por fatos anteriores ao apurado na ação penal em destaque, ainda que com trânsito em julgado posterior, não servem, à toda evidência, para caracterizar a agravante da reincidência, podendo, contudo, fundamentar a exasperação da pena-base como maus antecedentes ou conduta social. Habeas corpus concedido a fim de fixar a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. (STJ - HC n. 162.338/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 5/8/2010, DJe de 20/9/2010.)

Todavia, em relação às demais circunstâncias desfavoráveis, ponderou, o magistrado singular, corretas justificativas,
conforme trecho da sentença acima transcrito
, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Ora, o fato de terem primeiramente furtado o cheque, para possibilitar o cometimento do estelionato, causando prejuízo de grande mota para uma pluralidade de vítimas, é capaz de autorizar o recrudescimento da pena-base da ré,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. NULIDADE. FATOS APURADOS EM INQUÉRITOS DISTINTOS. DENÚNCIA ÚNICA. DIGITALIZAÇÃO. SEPARAÇÃO DOS AUTOS. MANTIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS PROCESSUAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM HABEAS CORPUS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. READEQUAÇÃO DE FUNDAMENTO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REPARAÇÃO APÓS RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. I - Embora apresentada denúncia única em relação a fatos apurados em inquéritos policiais distintos, quando da digitalização, foi distribuído um processo para cada procedimento, oportunidade em que o MP, titular da ação penal, requereu a tramitação separada, o que ocorreu com estrita observância das garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. II - Se em três oportunidades a Defesa teve plena ciência da separação dos autos quando da digitalização, porém não a impugnou, mostra-se preclusa a insurgência acerca da questão. III - A alegação defensiva de que o réu cumpriu adequadamente as condições do sursis processual foi examinada por este Colegiado no HC 0721104-74.2019.8.07.0000, de modo que não poderá ser novamente analisada em sede de apelação. IV - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria e o dolo do agente no cometimento do crime de estelionato, configurado pela venda do mesmo imóvel para dois compradores diferentes. V - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes. VI -
Preserva-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime quando comprovado grande prejuízo financeiro causado pelo delito.
VII - A majoração da pena-base, a título de consequências do crime, deve ser decotada quando não restar comprovado nos autos que a vítima foi acometida por transtornos físicos e emocionais em razão do ilícito. VIII - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. IX - A fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. X - Impossível o reconhecimento da causa de diminuição relativa ao arrependimento posterior (art. 16 CP) quando o ressarcimento do dano ocorre após o recebimento da denúncia. XI - A verificação do crime continuado, com a consequente unificação das penas aplicadas em processos distintos, competirá ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 82 do CPP e art. 66, III, "a", da LEP. XII - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1358042, 00055977720168070014, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a configuração do crime de estelionato é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. 2. O dolo, elemento subjetivo geral do crime de estelionato, deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento e é extraído das circunstâncias do caso concreto. 3. A negativa de autoria do réu, conquanto encontre respaldo em seu direito à ampla defesa, encontra-se isolada e não passa de singela tentativa de se livrar da responsabilização penal pelo delito praticado. 4. Afasta-se a condenação pelo crime de furto em razão da ausência de provas de que o réu, de forma voluntária e consciente, teria se ajustado previamente ao outro indivíduo para subtrair o veículo da vítima. 5. Conserva-se a análise negativa da culpabilidade, tendo em vista que praticou o delito mediante concurso de agentes e sempre ocultou sua identidade, a fim de garantir sua impunidade. 6.
As circunstâncias do delito extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal, pois, o réu se utilizou de documentos falsos (RG e CPF), bem como de um cheque de terceira pessoa, produto de crime.
7. Recurso parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1192696, 20161010060769APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, , Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: 112/126)

Desta feita, em que pese o equívoco na valoração de uma circunstância judicial, ora corrigida,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático não merece ser reformada, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
de vez que fixada em 03 (três) anos de reclusão, isto é, próxima ao patamar mínimo estabelecido para o crime de estelionato, que vai de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador. O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Mister frisar que que este
quantum
restou definitivo em face da inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e/ou diminuição.

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, eis que prolatado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate, além de atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Da mesma forma,
deve permanecer inalterado o regime semiaberto por ele fixado
, visto que, embora o
quantum
final da pena permitisse, a princípio, o regime aberto, o §3º do art. 33 do CPB dispõe que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 daquele diploma legal, de modo que o juiz fundamentou idoneamente o regime mais rigoroso nas já analisadas circunstâncias e consequências gravíssimas do delito em tela.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE DO AGENTE. ILEGALIDADE CONSTATADA. REGIME FECHADO. PENA IGUAL A UM ANO DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. III - A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. IV - Na hipótese, o Juízo de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando a forma premeditada da execução do crime, pois, "O acusado, ao criar empresas e utiliza-las para a prática de ilícitos, consistente em enganar as vítimas através de anúncios de venda de bens com preços abaixo do usual através da internet agiu de forma premeditada", fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. V - Em relação à personalidade do agente, o Tribunal de origem se utilizou da extensa ficha criminal, para desfavorecer as circunstâncias judiciais da personalidade do paciente, em desacordo com o entendimento jurisprudencial. A exasperação da pena-base lastreada na personalidade do agente, trata-se de resquício do superado direito penal do autor, em detrimento do direito penal dos fatos, de sorte que não constam elementos suficientes nos autos, para que o julgador possa avaliar acerca da personalidade do agente. Nesse diapasão, insta consignar que "a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça em recente decisão, e ao alterar seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada" (HC n. 472.523/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/10/2018). VI -
Conforme o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal, em relação ao regime inicial para o resgate da reprimenda, além do quantum da pena, também deve haver a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. VII - In casu, consoante consta na decisão agravada, considerando o quantum de pena estabelecido (01 (um) ano de reclusão), bem como a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o semiaberto, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal
. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 688.856/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, e LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 18 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023